Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0700034-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JOSEFINA FLORENCIA DE SOUSA FIGUEIREDO D E C I S Ã O UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, com o objetivo de obter reforma da r. decisão (Id. 22414709) que, em sede de ação de obrigação de fazer que lhe é movida por Josefina Florência de Sousa Figueiredo, deferiu tutela de urgência para determinar que a ora agravante “autorize o tratamento percutâneo de troca valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais, instrumentos, profissionais e procedimentos pré e pós-operatórios que se fizerem necessários, conforme indicado e fundamentado no relatório médico, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC” Em suma, narra que a agravada, beneficiária do plano de saúde mantido pela agravante, após diagnosticada com “estenose grave da valva aórtica, com área valvar de 0,8cm e gradiente médio entre o ventrículo esquerdo e a aorta de 43mmHg", teve indeferido seu pedido de realização do procedimento cirúrgico, fundando-se, para tanto, na ausência de cobertura contratual para tanto. Diante do indeferimento, a agravada propôs ação de obrigação de fazer, cuja tutela de urgência foi deferida. No presente recurso, a agravante assevera que o contrato de plano de saúde foi firmado pelas partes em 01o/01/1995, anteriormente, portanto, à vigência da Lei no 9.656/98. Sob a égide de tal Lei, apenas estariam cobertos os procedimentos expressamente previstos no contrato ou no Rol de Procedimentos editado pela ANS, que não seria o caso em comento. Requer a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que a tutela antecipada concedida, além de onerar a agravante e trazer desequilíbrio econômico, não possui a urgência alegada diante da existência de outro procedimento cirúrgico com menor risco. É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos arts. 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Feita essa breve digressão, contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pela agravante não comporta provimento. Primeiramente, tangente a qualquer consideração a respeito da probabilidade de provimento do recurso, verifico que a r. decisão agravada não submete a agravante a risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, embora discorra ela sobre a inviabilidade de cumprimento da medida antecipatória, diante da não previsão do procedimento no contrato firmado entre as partes, a agravante precisa realizar o procedimento cirúrgico urgentemente. Conforme consta no relatório médico, trata-se de “doença grave com risco de evolução para síncope, angina e morte súbita". Como é cediço, o direito à saúde é um direito fundamental, de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo art. 196 da Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos[1] , deve ser interpretado de forma a “garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana”. Está, pois, intrinsecamente jungido à dignidade da pessoa humana. Assim, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, emergiram novos princípios para a teoria contratual, corolário da socialidade que passou a informar todo o Direito Privado. Nesse norte, incide também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica que envolve as partes, sendo de grande relevância o fato de que o princípio da obrigatoriedade dos contratos, apesar de ser um dos pilares do Direito Privado, deve ser mitigado quando se observa que há ameaça ou violação a um direito fundamental. In casu, não se controverte que a agravada é segurada do plano de saúde ofertado pela agravante desde 01o de janeiro de 1995. A controvérsia reside na validade da previsão contratual de limitação da cobertura. No Código de Defesa do Consumidor, positivou-se a ideia da boa-fé objetiva em nosso ordenamento jurídico, merecendo destaque, no particular, o art. 4o, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV, que dispõe sobre a nulidade de cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade”. Nesse juízo de cognição sumária, parece-nos abusiva a negativa da seguradora ao restringir o tratamento que visa a preservação de saúde da agravada, cuja prescrição médica foi comprovada, tendo em vista os supracitados dispositivos do CDC e da Carta Magna. Do mesmo modo, não se pode acolher a alegação de risco de dano com a manutenção da decisão agravada. No ponto, cabe destacar, em verdade, a probabilidade de dano inverso com a revogação da medida, vez que a paciente consumidora ficaria desamparada para prosseguir com os cuidados necessários para restabelecimento de sua saúde. Dessa forma, não verifico a presença de risco de dano grave a que esteja submetida a ora agravante, ressalvada qualquer consideração sobre a probabilidade de provimento do recurso. Em razão do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. P.I. Brasília, 4 de janeiro de 2021 19:16:27. CARMELITA BRASIL Desembargadora plantonista